Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710642-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante decisão de ID 42428795, a parte agravante foi intimada para recolher as custas recursais em dobro. No entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 43045379). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora